Tribunal: TCU
Processo: 008.498/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prejuízo causado aos Correios no valor original de R$ 247.354,47 (duzentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), por ter restado comprovado a participação do empregado, à época, Rozevoelber da Silva Acelino, matrícula 8.279.607-6, Agente de Correios - Atendente Comercial, Gerente da Agência de Correios de Viana/ES, nos delitos ocorridos na Agência de Correios de Viana/ES, nos dias 26/12/2017, 26/03/2018 e 20/06/2018 (no da TCE no sistema: 2417/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em desfavor de Rozevoelber da Silva Acelino (empregado da ECT), em razão de possível participação em roubos ocorridos na Agência dos Correios de Viana (ES) nos dias 26/12/2017, 26/03/2018, 20/06/2018 e 10/7/2018, causando dano aos Correios no valor total de R$ 333.060,14; Considerando que o Juízo da 2a Vara Federal Criminal de Vitória/Seção Judiciária do Espírito Santo, mediante sentença proferida nos autos da Ação Penal 5021723-63.2019.4.02.5001 (peça 56), absolveu o responsável com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), referente aos roubos ocorridos em 26/12/2017, 26/03/2018, 20/06/2018, e extinguiu, sem resolução de mérito, o processo na parte referente ao roubo ocorrido em 10/7/2018 com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil (ausência de legitimidade ou de interesse processual), por inexistirem provas suficientes para evidenciar a participação do responsável no delito; Considerando, portanto, a ausência de elementos que indiquem a participação e/ou conluio do responsável nos aludidos roubos; Considerando que "É pressuposto para instauração de tomada de contas especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário" (art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012); Considerando a insubsistência de elementos a revelarem a ocorrência de dano imputável ao responsável; Considerando que, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, "O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 63-66), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.498/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rozevoelber da Silva Acelino (XXX.395.297-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - AC Viana. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Karoline Sacht da Paixão (35923/OAB-ES), representando Rozevoelber da Silva Acelino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.